Tribunal: STF
Processo: HC 52197
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
JULGAMENTO DE APELAÇÃO: DEMORA DECORRENTE DE FORÇA MAIOR. INTIMAÇÃO
DE CO-REUS FORAGIDOS E NÃO PUBLICAÇÃO PELA IMPRENSA NACIONAL DOS
RESPECTIVOS EDITAIS. ALEGAÇÕES FINAIS SUBSCRITAS POR ESTAGIARIO:
PECA OBJETO DE SINDICANCIA, PORQUANTO EXISTEM INDICIOS VEEMENTES DE
FALSIFICAÇÃO. RÉU CONDENADO DE ACORDO COM A DENUNCIA. PROVA DE
CONDENAÇÃO: MATÉRIA DE FATO. NULIDADE DA SENTENÇA E INEXISTÊNCIA DE
CRIME EM TESE: MATÉRIA A SER APRECIADA NA APELAÇÃO PENDENTE. COAÇÃO
QUE AINDA EMANA DE JUIZ DE 1 GRAU.